Tribunal: TJMT
Processo: 0035177-60.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0035177-60.2016.811.0041
RECORRENTE: MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA
RECORRIDO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 90833967):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REVISÃO DOS REAJUSTES APLICADOS AO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONTRATO INDIVIDUAL E FAMILIAR – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 63/2003 DA ANS CUMPRIDOS – REAJUSTES ANUAIS EM CONFORMIDADE COM OS ÍNDICES DA ANS – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O STJ, em sede de recurso repetitivo, estabeleceu os requisitos para o reajuste realizado por faixa etária nos contratos individuais de plano de saúde. O reajusto será considerado válido, desde que: “a) haja previsão contratual; b) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e; c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso, além de outros, previstos na Resolução da ANS 63/2003 (REsp n. 1568244/RJ). Não verificadas a ilegalidade ou abusividade dos índices de reajuste anual ou por faixa etária a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
(TJ-MT 00351776020168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 96044478).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Maria Tereza Mamede Gomes da Silva, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por meio dos quais a autora pretendia rever o reajuste anual de seu plano de saúde, a partir da mensalidade com vencimento em 27/09/2016.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 11 e 489 do CPC, e artigos 5o, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao argumento de que a câmara julgadora não apreciou todos os pontos mencionados no recurso de apelação e nos embargos de declaração.
Suscita, além da divergência jurisprudencial, a afronta ao artigo 15, §3o, da Lei no 10.741/03, ao artigo 51, inciso IV, do CDC, e ao artigo 1o e seguintes da Lei no 9.656/98, sob a alegação de que é abusivo o reajuste do plano de saúde fixado pela parte recorrida.
Recurso tempestivo (id 99281966).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 99273495).
Contrarrazões apresentadas (id 101360454).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a parte recorrente pretende discutir a validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário.
Por ocasião do julgamento do REsp 1568244/RJ (Tema 952), sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese de que “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
Acerca da matéria, o órgão fracionário deste Tribunal entendeu que:
“(...) A análise dos reajustes aplicados presente caso contou com o auxílio de profissional perito atuário, que examinou o contrato e suas cláusulas e concluiu que, “como a requerente aderiu ao Contrato de Prestação de Serviços Médico-Hospitalares em 27/05/2008, as mudanças de faixa etária de seu contrato possuem amparo legal pela Lei 9.659/1998 e pela RN 63/2003” (ID 87477909 - Pág. 10).
Portanto, não se verifica a alegada ilegalidade da cobrança do reajuste, uma vez que o contrato da autora foi celebrado após a entrada em vigor do Estatuto do Idoso, que contém normas que impedem a discriminação pela idade, e sujeito ao disciplinado pela Lei 9.659/1998 e pela RN 63/2003.
Nessa situação, não se verifica discriminação, mas atenção ao princípio do mutualismo (regime de repartição simples) e à solidariedade intergeracional, ou seja, o reajusta busca apenas ajustar o contrato de forma que quem oferece maior risco, pague uma mensalidade maior, compatível a esse risco.
Assim, verificada a legalidade do reajuste, necessário verificar a existência de previsão contratual.
Segundo consta do laudo: “6) Há previsão contratual para o reajuste por faixa etária? Se sim, o reajuste foi imposto corretamente de acordo com o contrato que rege entre as partes? RESPOSTA DO PERITO: Conforme explicitado por este perito no Quesito 3, sim, há previsão contratual para o reajuste por faixa etária. Conforme demonstrado no Quesito 5, tabela 1-Análise da mensalidade de Plano de Saúde Coletivo, os reajustes por mudança de faixa etária ocorreram quando o usuário atingiu a idade de 54 anos e 59 anos, cujo valor da mensalidade reajustada atingiu o percentual de 47,45% e 48,86% respectivamente, próximos ao reajuste especificado na tabela de reajuste por mudança de faixa etária, do Contrato de Prestação de Serviço médico-hospitalar UNIMED PREMIUM (ID 27020370)” (ID 87477909 - Pág. 17).
Portanto, fica também claro que restou atendido o outro requisito de validade para o reajuste por faixa etária, qual seja a previsão contratual.
Na sequência, há que se verificar se o índice de reajuste onera excessivamente a autora/consumidora.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. 1. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. POSSIBILIDADE. RESP N. 1.568.244/RJ (ART. 1.040 DO CPC/2015). 2. ABUSIVIDADE CONSTATADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção do STJ firmou, em recurso repetitivo, a seguinte tese: "o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).
2. Na espécie, a Corte estadual, com base na interpretação de cláusulas contratuais e no contexto fático-probatório, considerou abusivo o reajuste promovido no plano de saúde dos agravados. Nesse aspecto, para reverter a conclusão do Tribunal a quo, seriam necessários a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências incabíveis ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1734509/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)
Mais uma vez, há que se socorrer do conhecimento técnico do perito atuarial para verificar se o percentual aplicado não se mostra desarrazoado e se teve base atuarial idônea.
Conforme consta do laudo pericial, “7) O índice aplicado no reajuste por faixa etária está em consonância com a Resolução Normativa n. 63 da ANS? RESPOSTA DO PERITO: Sim, a Resolução Normativa no 63/2003 da ANS, não estipula limites para as alíquotas de reajuste por mudança de faixa etária, apenas, exige que as alíquotas respeitem as seguintes condições:
1. O valor da última faixa etária não seja superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;
2. Que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa, não seja superior a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixa; e
3. As variações por mudança de faixa etária não apresentem percentuais negativos” (ID 87477909 - Pág. 18).
E concluiu: “Portanto, o reajuste por mudança de faixa etária perpetrado pela Requerida, respeitou o artigo 3o da resolução normativa no 63/2003 da ANS” (ID 87477909 - Pág. 19).
Conclui-se, portanto, que os reajustes por faixa etária aplicados ao plano da autora seguiram os requisitos de validade impostos pela Lei 9.659/1998 e pela RN 63/2003. (...)”
Assim, verifica-se que o aresto recorrido está em conformidade com a orientação do STJ, pois os dois tribunais entenderam que é possível aplicar ao contrato de saúde o reajuste por faixa etária, desde que o valor não seja abusivo ou desproporcional e, na espécie, não se constatou a abusividade da cláusula que estabelece o referido reajuste.
Ademais, consignou-se o atendimento de todos os requisitos estabelecidos no julgamento do recurso paradigma REsp no 1.568.244/RJ (Tema 952).
Assim, com fundamento no art. 1.030, inciso I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 952 do STJ), é inadmissível o recurso, diante da sistemática de precedentes.
Feitas essas considerações, passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 11 e 489 do CPC, a parte recorrente não apontou de forma específica e individualizada a suposta omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso.
Ademais, no que se refere aos artigos 5o, inciso XXXV e 93, inciso IX, da Constituição Federal, a suposta violação a dispositivo constitucional não pode ser apreciada em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF, o que também impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 952), e inciso V do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça